Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Danos Materiais e Morais ajuizada por ANNA TERRA RODRIGUES MORAIS E MORAIS em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S/A, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para, com base no artigo 18, § 2o, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a compra e venda do “Refrigerador Electrolux Frost Free DF56” e, via de consequência, condenar a parte requerida, de maneira solidária, a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.158,89, por ela despendida para a aquisição do bem, incluindo-se aí o valor pago a título de “garantia estendida”, determinando, dessa forma, o retorno das partes a seu “status quo ante”. Após a interposição de recurso de apelação pela Autora, o v. Acórdão – ID. no 35228678 –, proferido pela eg. 7a Turma Cível desta Corte de Justiça, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRODUTO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 18, do CDC, impõe o dever de indenizar ao fornecedor de produtos que apresentem vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 2. É direito do consumidor exigir à sua escolha a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme §1o do art. 18 do CDC. 3. Não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, nos termos do §4o do art. 18 do CDC. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, de forma que não ficou demonstrada que a privação do uso do bem afetou os direitos de personalidade da Apelante. 5. Recurso parcialmente provido. Ressalta-se que houve a reforma da r. sentença apenas para determinar a substituição do produto, observada eventual compensação ou restituição da diferença de preço, mantendo incólume seus demais termos. Posteriormente, nada obstante a oposição de embargos de declaração pelos Réus – ID. no 37473819, págs. 1/3 –, estes informaram que realizaram o cumprimento integral da sentença com o pagamento judicial atualizado do dano material, de forma que requerem a coleta do produto que está em posse da Autora – ID. no 37840781, págs. 1/2. Com efeito, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a Autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca do cumprimento da r. sentença. E em caso de concordância, em atenção ao princípio da cooperação, que devolva o produto aos Réus. Após, conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator